Tribunal: TJDFT
Processo: 0739310-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Furto qualificado mediante fraude informática. Apropriação de coisa havida por erro. Lavagem de dinheiro. Tipicidade. Consunção. Pena. Circunstâncias judiciais. Pena de multa. Continuidade delitiva.
I. Caso em exame
1. Apelações de sentença que condenou o réu pelos crimes de furto qualificado mediante fraude informática (duas vezes), lavagem de dinheiro (duas vezes) e apropriação de coisa havida por erro - o réu, funcionário terceirizado do Banco de Brasília S/A, subtraiu valores de contas bancárias, mediante fraude, e, para ocultar a origem ilícita dos valores, converteu-os em criptomoedas. Apropriou-se, ainda, de “bitcoins” depositados por erro em sua conta.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as condutas do réu após subtrair valores das contas correntes das vítimas, constituíram mero exaurimento dos crimes de furto ou crimes autônomos de lavagem de dinheiro; (ii) se o réu agiu com dolo de se apropriar de valores em “bitcoins” depositados na sua conta por erro operacional; (iii) se a premeditação, o conhecimento técnico do agente e o prejuízo financeiro são fundamentos para valorar negativamente circunstâncias judiciais; (iv) se houve continuidade delitiva entre os crimes.
III. Razões de decidir
3. Aquele que recebe em conta valor por erro operacional da instituição - corretora de criptomoedas - e se apropria indevidamente dele comete o crime do art. 169, I, do CP.
4. A conduta consistente em, após furtar valores de contas bancárias, abrir contas em corretoras para adquirir criptomoedas, com documentos falsos, e depois adquirir e transferi-las para carteiras privadas variadas, com nítido propósito de ocultar a origem ilícita dos valores, tipifica o crime de lavagem de dinheiro. As condutas não são mero exaurimento dos crimes de furto.
5. A prática dos crimes mediante ardilosa premeditação de várias etapas, utilizando-se de softwares e aplicativos tecnológicos, revela maior reprovabilidade da conduta -- torna mais vulnerável o bem jurídico tutelado -, o que justifica a valoração negativa da culpabilidade.
6. O conhecimento técnico do agente e a execução sofisticada dos crimes não autorizam a valoração negativa das circunstâncias se os fundamentos se confundem com os utilizados para conferir maior culpabilidade da conduta, pena de bis in idem.
7. Ainda que o réu tenha reparado os danos materiais causados à instituição financeira, crimes cibernéticos de altos valores afetam a confiabilidade do sistema financeiro e trazem prejuízo aos acionistas, além do prejuízo sofrido pelas vítimas que tiveram seus dados utilizados de forma indevida pelo réu para cometer as fraudes, o que autoriza valorar de forma negativa as consequências dos crimes de furto.
8. Nos crimes da mesma espécie, cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução e com unidade de desígnios, há continuidade delitiva.
9. Na continuidade delitiva, a pena de multa deve ser elevada na mesma fração que a pena privativa de liberdade. Não se aplica o art. 72 do CP.
IV. Dispositivo
10. Apelações do MP e do réu providas em parte.
_______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4o-B, 169, I; L. 9.613/98, art. 1o, § 1o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp 1345274/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, julgado em 20.3.18.